Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722370-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME EMBARGADO: JOHANN HOMONNAI JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração, interposto por INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA – ME (embargante) em face de JOHANN HOMONNAI JUNIOR (embargado) contra Acórdão proferido pela 3a Turma Cível Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025 16:32:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador